Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o réu nas penas dos artigos 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 e 311 do Código Penal.
2. O julgador de origem acolheu o pleito do acusado no tocante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, embora tenha entendido pela aplicação da minorante no grau de 1/5, em virtude da quantidade de droga apreendida. Assim, quanto à aplicação da causa de diminuição, não deve ser conhecido o recurso, por ausência de interesse recursal, sendo tão somente admissível a análise da fração aplicada.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, merece ser mantida a condenação.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A conduta de adulterar a placa do veículo automotor por meio da utilização de fita isolante é típica, enquadrando-se no delito do art. 311 do Código Penal, ainda que de fácil percepção, não havendo se falar em crime impossível. O crime do art. 311 do CP possui como bem jurídico tutelado a fé pública, de forma que a adulteração da placa, por si só, ainda que por meio de fita isolante e facilmente perceptível, é capaz de embaraçar o exercício do poder de polícia estatal.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que a motocicleta foi utilizada na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
7. Tratando-se de veículo financiado, cuja propriedade fiduciária pertence a determinada instituição financeira, é incabível a determinação de perdimento em favor da União, antes de intimada a credora para manifestação.
8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.